Tribunal: STF
Processo: Rcl 77534
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rafael da Silva Junqueira contra ato omissivo atribuído ao Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo (DIPO 3), nos autos do Inquérito Policial nº 1505907-52.2025.8.26.0050, por alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte (eDOC 1).



    O reclamante narra que figura como investigado no referido inquérito policial, no qual foi decretada sua prisão temporária, cumprida em 6 de março de 2025 (eDOC 1, p. 3; eDOC 7; eDOC 8). 



    Afirma desconhecer os fatos que ensejaram a investigação e a ordem de prisão, ressaltando que os autos de origem tramitam sob sigilo (eDOC 1, p. 1, 3). Diante disso, em 19 de março de 2025, constituiu advogado e protocolou pedido de habilitação e acesso aos autos (eDOC 3; eDOC 4), objetivando conhecer os fundamentos da ordem de prisão e da investigação, bem como para poder exercer seu direito de defesa (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que, apesar de ter protocolizado o pedido de habilitação e juntado procuração (eDOC 4), até a data da impetração desta reclamação (21 de março de 2025), não havia obtido acesso aos autos, nem mesmo a sua habilitação havia sido processada pela secretaria do juízo reclamado (eDOC 1, p. 3). Aduz que, após tentativas infrutíferas, realizou atendimento via balcão virtual, sendo informado que deveria aguardar, mas que o acesso permanecia negado (eDOC 1, p. 3). Em petição posterior (eDOC 12), reitera a ausência de habilitação, juntando print de tela do sistema eletrônico (eDOC 14) e alegando que a negativa de acesso viola o enunciado sumular invocado.



    Sustenta o reclamante que tal omissão em processar a habilitação e a consequente negativa de acesso aos autos configuram violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 5-6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado (a negativa de acesso) e a determinação para que a autoridade reclamada, de imediato, habilite o advogado nos autos do Processo nº 1505907-52.2025.8.26.0050, permitindo o acesso às informações já realizadas e carreadas aos autos (eDOC 1, p. 7). No mérito, pugna pela procedência da reclamação, confirmando-se a liminar, para garantir o acesso aos elementos já documentados, assegurando a eficácia da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 7). 



    Determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada (eDOC 16). Contudo, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte, as informações não foram prestadas no prazo legal (eDOC 18).



    Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante (eDOC 1, p. 8), nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ante a declaração de hipossuficiência juntada (eDOC 2, p. 2) e a ausência de elementos que infirmem tal condição.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 988, II, III e IV, do CPC).



    A presente reclamação foi ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal e no art. 988, III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    A Súmula Vinculante 14 possui o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Este enunciado sumular visa concretizar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) no âmbito da investigação criminal, assegurando ao investigado, por meio de seu defensor, o conhecimento dos elementos probatórios já colhidos e formalmente incorporados aos autos, para que possa, desde logo, exercer minimamente sua defesa técnica, ainda que na fase pré-processual. Conforme assentado por esta Corte quando da aprovação do verbete, o sigilo inerente a algumas investigações não pode ser invocado de forma genérica para impedir o acesso da defesa àquilo que já foi produzido e documentado, sob pena de esvaziar o próprio direito de defesa.



    A restrição ao acesso, portanto, é excepcional e deve se limitar estritamente às diligências em curso, cuja divulgação prévia possa, comprovadamente, comprometer a eficácia da investigação. Tal restrição, contudo, deve ser devidamente fundamentada pela autoridade competente, indicando-se, de forma concreta, quais elementos específicos devem permanecer sob sigilo temporário e por quais razões, não sendo admissível a negativa de acesso integral aos autos com base em alegações vagas e genéricas sobre a existência de diligências pendentes.



    No caso concreto, o reclamante, que se encontra preso temporariamente por ordem exarada nos autos do Inquérito Policial nº 1505907-52.2025.8.26.0050, alega que seu advogado constituído protocolou pedido de habilitação e acesso aos autos em 19 de março de 2025 (eDOC 3; eDOC 4), mas que, até o momento da última petição nos presentes autos (eDOC 12, de 01/04/2025), tal acesso não foi franqueado, nem mesmo a habilitação processada, conforme demonstraria o print de tela do sistema (eDOC 14). A autoridade reclamada, embora devidamente instada a prestar informações (eDOC 16), quedou-se inerte (eDOC 18), deixando de apresentar qualquer justificativa para a alegada omissão ou eventual negativa de acesso.



    Verifica-se, portanto, que a situação descrita na inicial – a impossibilidade de acesso da defesa técnica aos autos do inquérito policial que embasou a prisão temporária do reclamante – não foi refutada pela autoridade reclamada. A ausência de processamento da habilitação e a consequente negativa de acesso aos autos, sem qualquer fundamentação concreta e específica que justifique tal medida (especialmente diante da inércia da autoridade reclamada em prestar informações), impedem que a defesa do reclamante tome conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à decretação de sua prisão temporária, bem como de quaisquer outros elementos de prova já constantes dos autos. Tal situação configura nítido cerceamento de defesa e afronta direta ao que dispõe a Súmula Vinculante 14. A gravidade da situação se acentua pelo fato de o reclamante estar sujeito a uma ordem de prisão sem que sua defesa técnica possa conhecer os elementos que a justificaram.



    Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de que diligências investigatórias estão em curso não constitui fundamento idôneo para impedir o acesso da defesa aos elementos de prova já devidamente formalizados nos autos do inquérito ou procedimento investigatório. A lógica que permeia os julgados desta Corte é a de que o direito de acesso é a regra, e a restrição, a exceção, que deve ser estritamente delimitada e fundamentada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso.8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018) (grifei)  



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.1.2021) (grifei)



    Portanto, ao omitir-se em processar a habilitação do defensor do reclamante e, por consequência, negar-lhe o acesso aos autos do Processo nº 1505907-52.2025.8.26.0050, sem apresentar fundamentação concreta e específica para tanto, a autoridade reclamada desrespeitou o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada assegure, de forma imediata, ao defensor constituído pelo reclamante, acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados nos autos do Processo nº 1505907-52.2025.8.26.0050, que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas, mediante decisão fundamentada e específica, apenas as eventuais diligências em curso, cuja publicidade possa comprovadamente comprometer a eficácia da investigação, nos exatos termos da Súmula Vinculante 14. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente